Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005744-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LEOPOLDO JOSE RODRIGUES - CPF: 019.275.291-07 (AGRAVADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As empresas requeridas agravam de decisão que rejeitou a arguição de prescrição quinquenal, indeferiu o depoimento pessoal do Agravado, bem como a produção de prova testemunhal.

Tratando-se de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a constatação dos vícios estruturais se deu em setembro de 2011 e a ação foi proposta em 18 de outubro de 2019.

Assim, não há dúvida de que a pretensão submetida ao Poder Judiciário está fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito depois de decorrido o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILÁRIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1016086-79.2019.8.11.0002, movida por
LEOPOLDO JOSÉ RODRIGUES
, rejeitou a arguição de prescrição quinquenal, indeferiu o depoimento pessoal do Agravado, bem como a produção de prova testemunhal.

Em suas razões recursais, as empresas Agravantes afirmam que a Juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao considerar o prazo de prescrição decenal disciplinado no Código Civil (art. 205).

Sustentam que, ao caso concreto, aplica-se o prazo prescricional disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor/CDC, ou seja, de 05 (cinco) anos, eis que a relação jurídica é consumerista.

Asseveram que,
“Sendo o imóvel em debate um bem de consumo durável, um produto (CDC, art. 3o, §1o); construído e fornecido pelas ora Agravantes (CDC, art. 3o, caput) e adquirido e usufruído pelo Agravado (CDC, art. 2o, caput), evidente a relação de consumo entre as partes (...).”

Destacam que o próprio Agravado considerou a relação consumerista entre as partes, posto que fundamentou a exordial “
majoritariamente no Código de Defesa do Consumidor, ao invocar a aplicação dos arts. 6o, VIII, e 12, do mencionado Codex, para a responsabilização das ora Agravantes. Aliás, em sua inicial, o Agravado afirma textualmente que, diante da sua especialidade, o CDC se sobrepõe a outros diplomas.”

Asseveram que
“equivocou-se o MM. Juízo a quo, portanto, ao entender pela aplicação do Código Civil (“norma geral”) ao caso em que deveria ser observada prioritariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (“norma específica”).”

Afirmam que
“a demanda se amolda perfeitamente à previsão em comento, visto que no presente feito se discutem supostos vícios construtivos (...).
Segue argumentando que, de acordo com o que estabelece o art. 27 do CDC,
“tem-se que o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a reparação por danos decorrentes de eventuais vícios construtivos – fato do produto - já transcorreu, visto que os problemas relatados nos autos foram identificados, pelo menos, em fevereiro de 2013.”

No que pertine à produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Recorrido, afirmam que
“é de suma importância para a elucidação dos danos em análise na presente demanda, sobretudo no contexto da instrução probatória que, em breve, se iniciará (...).”

Aduzem que a manutenção do
decisum,
tal como prolatado, lhes acarretará graves prejuízos,
“de modo que, caso dado regular prosseguimento à fase instrutória sem a devida análise e produção da mencionada prova oral, as ora Agravantes ver-se-ão, injustamente, tolhidas de demonstrar de forma ampla a ausência de responsabilidade para com os supostos vícios construtivos alegados pelo Agravado.”

Concluem que,
“caso não analisado, de imediato, o pedido de produção de prova oral, de certo que tal discussão perderá por completo seu objeto e seu objetivo, implicando em sérios danos às ora Agravantes, que se verão tolhidas da produção de prova de suma importância para o deslinde do feito, o que resultará em uma fase instrutória deficiente.”

Forte em tais argumentos, requereram fosse agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o
decisum
invectivado. No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental para acolher a arguição de prescrição quinquenal suscitada.

Subsidiariamente, pugnam pelo deferimento do depoimento pessoal do Agravado, bem como pela produção de prova testemunhal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 83170954).

Decorreu
in albis
o prazo para o Agravado apresentar contraminuta (ID 87543467).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
LEOPOLDO JOSÉ RODRIGUES
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em decorrência de supostos vícios no imóvel construído e entregue pelas empresas
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
, ora Agravantes.

Em síntese, o Agravado alega ter adquirido o Imóvel localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande em setembro de 2010. Afirma que o imóvel apresentou
“várias rachaduras e deslocamentos de paredes e piso”
, atribuindo às Agravantes a responsabilidade por falha na edificação.

Pleiteou em sua inicial, entre outras coisas: a concessão de tutela de urgência para compelir as requeridas, ora Agravantes, ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e, ao final, a condenação das Agravantes ao pagamento de R$289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais),
“equivalente ao valor atual do imóvel”,
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de
“despesas com mudança”
e R$300.000,00 (trezentos mil reais) a título de "
indenização por danos morais”
.

Em decisão liminar, a Juíza
a quo
acolheu parcialmente o pleito do autor, compelindo as Agravantes ao pagamento mensal de aluguel no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Após a citação, as Agravantes apresentaram contestação deduzindo, dentre outras questões, a prescrição do pleito do Agravado, visto que, quando do ajuizamento da ação indenizatória, já havia transcorrido o prazo de cinco anos previsto na legislação consumerista aplicável ao caso.

Ato contínuo, sobreveio decisão saneadora do processo que rechaçou a preliminar de prescrição, bem como indeferiu o pedido de produção de prova oral e depoimento pessoal por elas requerido.

A decisão deu azo à interposição deste instrumental.

Aduzem as Agravantes que, na hipótese, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor/CDC, eis que a relação entre as partes é consumerista. Por assim ser, afirmam que o prazo prescricional a ser considerado é o disposto no art. 27 do CDC, e não o prazo prescricional estabelecido pelo art. 205 do Código Civil/CC, como entendeu o Juiz
a quo
.

Com efeito, é fato incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, vez que o objeto da demanda originariamente ajuizada diz respeito à indenização por vícios estruturais em imóvel construído e entregue pelas empresas Recorrentes ao Recorrido.

Aliás, o próprio Agravado considera a relação consumerista na peça de ingresso, especificamente quando formulou pedido de inversão do ônus da prova (ID 82467958).

O pleito indenizatório, portanto, está calcado em relação de consumo, de modo que a responsabilidade civil tem seu alicerce nas disposições da Carta Consumerista.

Dito assim, entendo aplicável na hipótese o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Conforme se extrai dos documentos encartados no ID 82467967 (págs. 35 a 39), o Recorrido constatou a existência dos alegados vícios estruturais no imóvel em meados de setembro de 2011.

A demanda foi ajuizada em 18 de outubro de 2019, ou seja, quando já decorridos mais de 5 anos da ciência dos supostos defeitos.

Com efeito, entendo que
deve ser considerado como marco inicial da prescrição o momento da constatação dos mencionados vícios que, no caso, se deu em setembro de 2011,
consoante comprova a troca de
e-mails
entre as partes.

Vale destacar que o prazo quinquenal teve início justamente quando (de forma inequívoca) nasceu a pretensão do Autor/Agravado, haja vista que a partir da violação do direito nasce ao titular a pretensão de defendê-lo ou repará-lo.

Tal marco, aliás, decorre do princípio
actio nata
, sobre o qual está embasado o instituto da prescrição no ordenamento jurídico vigente.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados da Colenda Corte de Justiça:

“(...) 5.2 TERMO
A QUO
DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade de seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo
prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito.” (AgRg no REsp no 806.299/RS
, 2a Turma, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.02.2010).

“(...) O direito de pedir indenização, pelo clássico princípio da actio nata, surge quando constatada a lesão e suas consequências, fato que desencadeia a relação de causalidade e leva ao dever de indenizar (...)”. (
REsp 1.168.680/MG
, 2a Turma, Relatora: Min. Eliana Calmon, j. 20.04.2010).

“(...) o princípio da actio nata aplica-se ao direito de pedir indenização, que exsurge no momento em que verificada a lesão e suas consequências. Precedentes (...)”. (
REsp 1.089.390/SP
, 2a Turma, Relator: Min. Castro Meira, J. 24.03.2009).

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo
prescricional para a propositura de ação de indenização, pelo princípio da actio nata, ocorre com a violação do direito, segundo o art. 189
do
novo Código Civil
(...)". (
AgRg no REsp 1.060.334/RS
, 2a Turma, Relator: Min. Humberto Martins, j. em 24.03.2009).

(...) Esta Corte entende que, 'conforme consignado na decisão recorrida, o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo
prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189
do
Código Civil
/2002. (...)”. (AgRg no AgRg no AREsp 161.565/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 23/08/2012).

Assim, não há dúvida de que a pretensão submetida ao Poder Judiciário está fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito depois de decorrido o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC.

Neste sentido caminha a jurisprudência:

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decadência. Artigo 618, "caput", do Código Civil. Prescrição.
Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
Defeitos construtivos. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20542025820218260000 SP 2054202-58.2021.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 11/05/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO ELÉTIRCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO.
Tratando-se de pretensão à reparação de vícios construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Prescrição reconhecida. Improcedência do pedido inicial. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10038044420208260038 SP 1003804-44.2020.8.26.0038, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 19/05/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021).

Apelação cível. Embargos à execução. Contrato particular de construção de imóvel. Atraso na entrega. Vícios construtivos.
Prazo prescricional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Súmula 297, do STJ.
Prescrição quinquenal
.
Artigo 27, do CDC.
Decisão extra-petita. Inocorrência. Valor apurado sobre os vícios construtivos. Desconto do saldo devedor. Possibilidade. Entrega inequívoca do imóvel. Expedição do habite-se. Inadimplemento total não reconhecido. Correção monetária. Incidência. Ônus da sucumbência. Manutenção. Recurso parcialmente provido. 1. Incide no presente feito o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, não há que se falar em aplicação da regra prevista no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 2. Súmula 297, do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 3.
Artigo 27, do CDC. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
. 4. Tendo a sentença decidido a lide nos limites em que proposta pelas partes, não resta caracterizada a decisão "extra petita", não havendo que se falar em sua nulidade. 5. havendo vícios e defeitos construtivos a serem reparados, por óbvio que os valores dispendidos para este fim devem ser descontados do montante cobrado pela construtora. 6. Não há como desconsiderar a entrega do imóvel e reconhecer o inadimplemento total da obrigação, uma vez que a obra foi entregue, com expedição do habite-se pela Prefeitura. 7. Não há que se falar em inadimplemento total da obrigação, devendo ser reconhecida a entrega do imóvel como realizada, devendo ser computada a atualização monetária sobre o valor efetivamente devido. 8. As modificações no projeto arquitetônico devem ser expressamente informadas ao contratante. (TJPR - 16a C.Cível - AC - 1577543-0 - Curitiba - Rel.: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - Unânime - - J. 22.03.2017) (TJ-PR - APL: 15775430 PR 1577543-0 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 22/03/2017, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2009 12/04/2017).

Por fim, no que se refere ao indeferimento da produção de prova testemunhal, bem como do depoimento pessoal do Recorrido, por se tratar de pleito subsidiário à prejudicial de mérito, fica prejudicado.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso,
reformo a decisão recorrida e, de conseguinte,
reconheço a prescrição do direito de propor a demanda
, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Condeno o Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021